Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA DIRIMIR O PONTO CONTROVERSO. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Da deserção do recurso do autor. “A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à eventual análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo 'a quo'.” (Acórdão 1722279, 07394667120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Se o relator, ao analisar os autos não observou dados suficientes sobre as circunstâncias econômicas do recorrente e determinou a apresentação de contracheques, de extratos bancários e do cartão de crédito, a inércia da parte em cumprir essa determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Transcorrido o prazo de 48 horas concedido ao recorrente para recolher o preparo, contado do indeferimento da gratuidade de justiça, o recurso deve ser julgado deserto.
4. Na hipótese, se o autor foi intimado a comprovar o recolhimento das custas e preparo no prazo de 48h, registrou ciência no dia 8 de maio de 2024, mas não se manifestou, considera-se deserto o recurso. Recurso da parte autora não conhecido.
5. Do cerceamento de defesa. Na petição inicial o autor afirma que sofreu abordagem “absurdamente humilhante, constrangedora e vexatória”. Na contestação, a empresa alega que o autor “não foi desrespeitado, mas apenas lhe foi, discretamente, informado” e pede a oitiva de testemunhas.
6. A produção de prova testemunhal é desnecessária quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez. Entretanto, quando o ponto controverso demanda elucidação que potencialmente pode interferir no destino da demanda e havendo aptidão da prova testemunhal, oportunamente requerida, para confirmar ou infirmar as alegações, é de se reconhecer o cerceamento de defesa na sentença que indeferiu a oitiva de testemunhas e condenou a empresa a compensar os danos morais.
7. Nesse sentido: " I. Segundo o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando "não houver necessidade de produção de outras provas". II. Estabelecida controvérsia sobre a existência e as circunstâncias da compra e venda do veículo automotor penhorado e pleiteada a produção de prova testemunhal para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito do autor à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. III. A produção de prova que se revela potencialmente apta a elucidar a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu. IV. Resta evidenciado o cerceamento de defesa na hipótese em que os embargos de terceiro são rejeitados porque se considerou que o embargante não comprovou a regularidade da compra e venda que poderia descaracterizar a existência de fraude à execução. V. Apelação provida. (Acórdão 1793441, 07009779520228070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Viola o devido processo legal e o direito de defesa a prolação de sentença versando sobre matéria de direito e de fato, quando é indeferido o pedido de produção da prova testemunhal potencialmente apta a dirimir a controvérsia.
9. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença desconstituída. Relatório em separado.
10. Recorrente/autor condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Recorrente/réu sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.